Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE CONFIGURADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 631.240/MG, entendeu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com a norma do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Por conseguinte, tem-se como cabível a exigência de apresentação do requerimento administrativo para legitimar a propositura de ação de cobrança do seguro DPVAT. Contudo, algumas situações suprem a necessidade do requerimento administrativo, dentre elas, a apresentação de contestação de mérito.

2. Nos casos em que se verifica a apresentação de peça defensiva que ataca o mérito da demanda, configura-se a resistência da parte ré à pretensão autoral, caracterizando-se, assim, o interesse de agir. Comprovado o interesse processual e incompleta a instrução processual, mostra-se cabível o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. Precedentes deste Tribunal.

3. Deu-se provimento ao apelo.